Tribunal: TJBA
Processo: 8004365-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004365-74.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARINA AZEVEDO PEREIRA NOGUEIRA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e ouros Advogado(s): JULIANA DOS REIS HABR, TIAGO MURARO MARMO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Sendo a questão central a análise da legalidade dos atos da banca examinadora frente ao edital, mostra-se desnecessária a dilação probatória. Preliminar rejeitada. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 632.853/CE - Tema 485), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. A alegação de que o edital não detalhou exaustivamente os critérios de avaliação e de que os espelhos de correção estariam dissociados de tais critérios não configura erro grosseiro ou ilegalidade manifesta. Tais argumentos representam, em verdade, uma insurgência contra o mérito da avaliação técnica realizada pela banca, cuja revisão é vedada ao Judiciário. A aplicação de critérios como "grau de conhecimento do tema" e "coerência da exposição" insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora, não cabendo ao Judiciário reavaliar se a nota atribuída ao candidato foi justa ou adequada. Agravo Interno a que se nega provimento, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que, em conformidade com a jurisprudência dominante, confirmou a sentença de improcedência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.